Tribunal: TJES
Processo: 5025235-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025235-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE SACRAMENTO DOS PRAZERES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025235-66.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
GABRIEL HENRIQUE SACRAMENTO DOS PRAZERES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. BANCO TRANSFERIU O GRAVAME SEM SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. FINANCIAMENTO QUITADO HÁ ANOS. AUTOR NÃO CONSEGUE EMITIR NOVO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por GABRIEL HENRIQUE SACRAMENTO DOS PRAZERES em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, o requerente celebrou um contrato de financiamento com o requerido em 2010 no estado do Amapá, no qual adquiriu um automóvel, que no presente momento está devidamente quitado.

Em 2018 o autor foi roubado e teve a carteira levada, onde estava o documento de seu veículo. Ao requerer a 2ª via do CRV do veículo, junto ao DETRAN/AMAPÁ, constatou que na verdade o gravame foi transferido, sem autorização ou solicitação do Autor, para o estado do Espírito Santo, onde atualmente reside. Nesse momento afirma que iniciou seu martírio junto ao banco.

Tal fato decorre de que orientado pelo Banco réu compareceu ao DETRAN/AP, onde foi informado que não poderia emitir a 2º via do veículo, pois o gravame foi transferido para o Estado do Espírito Santo, por essa razão compareceu também ao DETRAN/ES onde foi informado que o veículo não é do Estado, não havendo razão para que o gravame fosse transferido para o Espírito Santo.

No entanto, ao tentar resolver a questão administrativamente junto ao banco, a instituição não soube precisar porque o gravame continua ativo mesmo após a quitação do veículo há pelo menos 10 anos, porque não foi procedida a baixa do gravame, e ainda porque razão executou a transferência do gravame sem solicitação do cliente, para estado que não é o de origem do veículo. Por fim, o banco informa que nada pode fazer e que o autor deve resolver junto ao DETRAN/ES.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustenta culpa exclusiva do autor que não realizou a transferência de titularidade do veículo, que o bloqueio foi realizado de ofício pelo Detran e a ausência de prova mínima dos fatos alegados pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Fulcrado nestas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para CONDENAR a requerida:

1. Na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na baixa do gravame, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, que, se não cumprida no tempo e modo devidos (comprovação a ser implementada pela ré), está a possibilitar a cobrança da multa fixada;

2. Indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ|), e juros de mora, a partir do evento danoso, com a observância do seguinte parâmetro: “É assente na jurisprudência do STJ que, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária referente aos danos morais deve incidir a partir do arbitramento definitivo”.(STJ – AgInt no AREsp 1060027/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4672036, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, pois a culpa pelo fato é exclusiva do requerente, que não realizou a transferência do veículo para o próprio nome no tempo certo e que a condenação imposta a título de danos morais seria indevida, ou, ao menos, deveria ser reduzida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, o caso em tela começou com o financiamento de um veículo pela recorrida no ano de 2010 e que foi devidamente quitado, como pode ser comprovado em Id. 4671899. Além disso, de modo diverso do alegado pela recorrente, é possível inferir das provas colacionadas pelo autor que a propriedade do veículo foi transferida para sua titularidade, no entanto, o gravame permaneceu.

Desta feita, conforme preceitua a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Portanto, é evidente que a instituição financeira deixou de cumprir com seu dever e o consumidor ficou prejudicado diante da inércia.

Desse modo, pode-se concluir que o banco falhou na prestação de serviço, uma vez que após a dívida ter sido quitada pela autora, não foi realizada a baixa do gravame junto ao órgão no qual o veículo estava registrado e licenciado. Assim, o erro do banco e sua posterior resistência em resolver o problemas resultou em transtornos, aborrecimentos e preocupações ao autor.

Nesse caso, ocorreu uma violação do contrato pela recorrente, que falhou em cumprir com seus deveres acessórios, quais sejam, esclarecimento, informação, atendimento, lealdade, cooperação, proteção e cuidado. Portanto, entendo que não merece reforma a sentença.

Sobre os danos morais, é sabido que esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)